Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700640-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAMES ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o agravado se abstenha de efetuar descontos na remuneração do agravante, a título de ressarcimento ao erário por recebimento de auxílio-moradia recebidos de boa-fé no período de outubro de 2010 a setembro de 2017. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os requisitos da tutela antecipada de urgência, quais sejam a plausibilidade do direito e perigo de dano. Há a presunção de que os valores recebidos pelo servidor a título de auxílio-moradia foram percebidos de boa-fé. Ademais, considerando que alguns valores foram recebidos em 2010, já teria transcorrido o prazo decadencial de 5 anos para que a Administração revesse seu ato (art. 54 da Lei 9.784/99), de forma que o ressarcimento somente seria devido caso fosse comprovada a má-fé do servidor. Ressalta-se que, em que pese a determinação de suspensão nacional pelo STJ em decorrência do Tema 1009 (O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública), tal determinação não impede a concessão de tutelas provisórias de urgência. Dessa forma, DEFIRO a liminar para determinar que a Administração se abstenha de efetuar quaisquer descontos no contracheque do autor, relativos a ressarcimento por recebimento de auxílio-moradia no período de outubro de 2010 a setembro de 2017. Intimem-se. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito